Tribunal: TJSP
Processo: 1016482-71.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Falha na prestação de serviços perpetrada pelo credor fiduciário – Dever de baixar o gravame do veículo – DANO MORAL – Privação do uso do bem por culpa do agente financeiro – Caracterização – Valor mantido.
RECURSO DESPROVIDO.